Tribunal: TJMMG
Processo: 5000636-84.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
Processo eproc n. 5000636-84.2019.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 16/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DE DESÍDIA (ART. 14, II, DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002) - MEMBROS DE CEDMU - IMPUTAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVAS DOS AUTOS DE SINDICÂNCIA E PROLAÇÃO DE PARECER IMOTIVADO - INOCORRÊNCIA - PARECER COM FUNDAMENTO SUCINTO E CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELOS MEMBROS DO CEDMU, BEM COMO SIMÉTRICO À CONCLUSÃO DO ENCARREGADO - ATIPICIDADE DE CONDUTA - RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Glayson Cristiano Alves e Márcio Barbosa dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial, por reconhecer a nulidade dos atos punitivos disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) ns. 433/2017 - DAOp - e 434/2017 - DAOp. Foi fixada a verba honorária de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Márcio Barbosa dos Santos e Glayson Cristiano Alves propuseram a presente ação ordinária, cumulada com pedido de tutela de evidência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação dos atos administrativos referentes às sanções disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) ns. 433/2017 - DAOp e 434/2017 - DAOp, respectivamente, com o restabelecimento do “status quo ante” dos autores (petição de Evento 1, INIC1). Constam dos autos os atos punitivos disciplinares seguintes: 1) Ato de sanção disciplinar em desfavor do número 122025-0, 1º Sargento PM Márcio Barbosa dos Santos, punido com prestação de serviço e decote de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional, por haver, enquanto membro do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDMU) 06/2017 - CICOp, no dia 07 de agosto de 2017, na cidade de Belo Horizonte, por volta de 13 horas, emitido parecer pelo arquivamento da Sindicância AdministrativoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disciplinar (SAD) de Portaria n. 118.440/16, não motivando seu parecer e contrariando as provas materiais e testemunhais arroladas, as quais indicavam o cometimento de transgressão disciplinar pelo militar sindicado, 3º Sgt PM Robson Carlos da Silva, conduta que encontra subsunção no inciso II do art. 14 do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM) - Lei n. 14.310, 19 de junho de 2002 -, documento juntado no Evento 1, DOC4, páginas 2/3. 2) Ato de sanção disciplinar em desfavor do número 110.308-4, 1º Sargento PM Glayson Cristiano Alves, punido com prestação de serviço e decote de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional, por haver, enquanto membro do CEDMU 06/2017 - CICOp, no dia 07 de agosto de 2017, na cidade de Belo Horizonte, por volta de 13 horas, emitido parecer pelo arquivamento da SAD de Portaria n. 118.440/16, não motivando seu parecer e contrariando as provas materiais e testemunhais arroladas, as quais indicavam o cometimento de transgressão disciplinar pelo militar sindicado, 3º Sgt PM Robson Carlos da Silva, conduta que encontra subsunção no inciso II do art. 14 do CEDM (Lei n. 14.310, 19 de junho de 2002), documento juntado no Evento 1, DOC4, páginas 4/5. Em sua petição inicial, aduziram que, juntamente com outro militar, atuaram no CEDMU n. 06/2017 - CICOp, cuja competência é prevista no art. 371 do Decreto Estadual n. 42.843, de 16 de agosto de 2002. O referido CEDMU foi convocado para analisar e emitir parecer, no dia 7 de agosto de 2017, sobre a SAD n. 118.440/2016. Afirmam que, amparados nas provas juntadas à SAD n. 118.440/2016 e em consonância com a solução elaborada pelo encarregado das diligências, eles e o outro militar emitiram, por unanimidade de votos, parecer favorável ao arquivamento, opinando pela não punição do militar sindicado. Argumentaram que as provas juntadas à SAD de Portaria n. 118.440/2016 eram frágeis, contraditórias e inconsistentes, não sendo possível imputar ao então sindicado, com base no arcabouço probatório, alguma punição administrativa; que o encarregado da SAD deu parecer pelo arquivamento dos autos, uma vez que não vislumbrou o cometimento da transgressão disciplinar; que não restam dúvidas de que o CEDMU n. 06/2017 tinha “liberdade” de concordar ou não com o encarregado; que, caso o CEDMU discordasse do encarregado, deveria emitir outro parecer 1 Decreto estadual n. 42.843, de 16 de agosto de 2002: Art. 37 - Compete ao Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade - CEDMU assessorar o Comandante, Diretor ou Chefe de Unidade nos assuntos de natureza disciplinar, recompensas e recursos disciplinares, analisando e emitindo parecer motivado sobre a documentação que lhe for encaminhada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de forma fundamentada; e que, como houve concordância com a solução justificada do procedimento disciplinar, o CEDMU pautou-se pela fundamentação do encarregado da SAD. Alegaram que a primeira arbitrariedade perpetrada para com eles (autores) diz respeito à solução da SAD n. 118.440/2016, elaborada pelo Diretor de Apoio Operacional, que afirmou que as provas eram suficientes para uma justa punição para o militar sindicado e, ainda, declarou que houve desídia por parte do CEDMU ao emitir parecer pelo arquivamento do procedimento e pelo não enquadramento administrativo-disciplinar. Sustentaram que, nos autos do procedimento disciplinar da SAD n. 118.440/2016, não foram colacionadas provas cabais e contundentes do cometimento da transgressão disciplinar, por parte do sindicado, tais como testemunhas que presenciaram o desentendimento e as agressões entre o militar e a suposta vítima e o laudo de exame de corpo de delito, que comprova a existência de lesões compatíveis com as supostas agressões, isso porque os militares que atenderam a ocorrência e o oficial de turno não presenciaram os fatos. Registraram que os Atos de Sanções Disciplinares elaborados pelo Senhor Coronel PM Diretor de Apoio Operacional em seu desfavor afrontam mortalmente os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser imediatamente determinada sua nulidade, porque as assertivas do ilustre Coronel PM Diretor de Apoio Operacional no sentido de que o CEDMU n. 06/2017 contrariou provas materiais e testemunhais dos autos foram devidamente combatidas e adequadamente desmentidas, pois tais provas comprovadamente inexistem nos autos. Aduziram que o tipo jurídico - desídia - remete à ideia de profissional negligente, relapso, culposamente improdutivo, com desatenção reiterada, com desinteresse contínuo ou com desleixo contumaz com as obrigações laborais. Nesse ponto, alegaram que a conduta deles de forma alguma se enquadra na descrição da conduta típica, porque desempenhavam, e continuam a desempenhar, todas as atividades com extremo primor, cuidado, competência, dentro da mais estrita legalidade. Afirmaram que a conduta praticada por eles (emissão junto ao CEDMU de parecer (n. 06/2017 - CICOp) pelo não cometimento da transgressão disciplinar por parte do sindicado, bem como pelo arquivamento dos autos da SAD n. 118.440-16-CICOp) foi estritamente pautada na legalidade, art. 7º, inciso VI, da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), sendo suas atribuições desempenhadas com extremo cuidado e competência. Sustentaram que os atos punitivos disciplinares a eles aplicados são nulos, haja vista que o parecer opinativo pelo arquivamento do procedimento administrativo em suas respectivas atuações como integrantes do CEDMU, elaborado para o julgamento da SAD de Portaria n. 118.440/2016, além de ser regular diante das provas acostadas, manteve simetria com a solução apresentada pelo sindicante, no sentido do não enquadramento do militar sindicado, por insuficiência de provas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegaram, ainda, que foi inobservado o prazo previsto nos arts. 8º e 57 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2019, para se proceder à comunicação disciplinar pela prática de transgressão disciplinar em seu desfavor, isso porque, ao receberem as notificações do enquadramento administrativodisciplinar, comunicaram imediatamente ao responsável pela apuração dos fatos, em sede de Processos de Comunicação Disciplinares (PCDs), que seriam necessárias as cópias das supostas provas, em tese, contrariadas pelo CEDMU, para que fosse possível elaborar um recurso administrativo digno. Disseram que o militar responsável pela apuração concordou com os militares, mas apenas os orientou a tomarem as providências, no sentido de adquirir as referidas cópias. Afirmaram que não lograram êxito em conseguir as cópias por empenho próprio, assim, retornaram ao encarregado da apuração das comunicações disciplinares, que tomou as providências necessárias, contudo os documentos necessários e solicitados para a elaboração dos recursos administrativos somente foram entregues a eles 1 (um) dia útil antes do encerramento do prazo recursal, situação que, indubitavelmente, causou-lhes grave cerceamento de defesa e, principalmente, violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Ressaltaram que a reunião do CEDMU referente à SAD de Portaria de n. 118.440/2016-CICOp, conforme consta dos atos de sanções disciplinares acima transcritos, que originaram os PCDs, foi realizada no dia 7 de agosto de 2017, e que a solução da SAD referida ocorreu em 26 de outubro de 2017, data em que, em tese, teria ocorrido a transgressão disciplinar, equivocadamente, a eles imputada. Contudo os PCDs em COMUNICAÇÕES DISCIPLINARES somente foram instaurados no dia 20 de novembro de 2017, ou seja, mais de 15 (quinze) dias úteis, após o cometimento, em tese, da infração disciplinar. Requereram a antecipação de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos dos atos administrativos punitivos disciplinares até que fosse julgado o mérito da ação. Já no mérito, requereram a procedência do pedido para determinar a anulação dos atos punitivos disciplinares advindos dos PCDs ns. 433/2017 - DAOp e 434/2017 - DAOp, com o restabelecimento do “status quo ante” dos autores. Deram à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Meritíssimo juiz cooperador na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou a certificação sobre a Ação Cível n. 0000020- 84.2011.9.13.0001, que tramitou junto à 1ª AJME, a fim de verificar conexão, litispendência e coisa julgada (Evento 3 - DESP1). A certidão de inteiro teor dos autos da ação cível proposta por Glayson Cristiano Alves, Processo n. 0000020-84.2011.9.13.0001, que tramitou junto a 1ª AJME, foi juntada no Evento 6 - CERT1. Em cognição inicial, o meritíssimo juiz de direito cooperador decidiu: 1) receber a petição inicial; 2) indeferir o requerimento de tutela antecipada; 3) deferir o benefício da justiça gratuita; 4) determinar a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 7 - DEC1).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Os autores comunicaram a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de evento 7 (Evento 15 - OUT1). Em sede de Juízo de retratação, o meritíssimo juiz manteve o indeferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória (Evento 17, DESP1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 18 - CONT1). Alegou a impossibilidade de análise pelo Poder Judiciário da justiça e injustiça da decisão, sob os argumentos de que o administrador tem a liberdade para a prática de seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados, que se subordinam às normas do serviço e do estabelecimento que integram; e que é inadmissível a violação desse princípio, porque a detenção plena do poder disciplinar é instrumento de grande alcance para o administrador - o responsável pelo “dever de eficiência” da Administração Pública. Aduziu que as transgressões praticadas pelos autores estão devidamente alinhavadas no Regulamento Disciplinar, não ocorrendo qualquer ilegalidade quanto à aplicação da punição disciplinar a eles imposta. Citou que o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar n. 5.301, 16 de outubro de 1969) estabelece, em seu art. 239, a apenação administrativa ao policial militar, quando incorrer em ato delituoso e dele ocorrer prejuízo moral. Disse que, na verdade, os autores não conseguiram trazer aos autos qualquer elemento suficiente para descaracterizar as provas coletadas, o que deságua na certeza da prática dos fatos caracterizadores da transgressão disciplinar. Aduziu, ainda, que a exegese do princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não pode levar ao absurdo de se admitir que, na apuração de pequenas faltas disciplinares de seus servidores, caiba à administração proceder à abertura de um processo administrativo tal como nos casos de infrações mais graves, com a constituição de defensor, audiências para oitiva de testemunhas e colheita de provas. Enfatizou que isso significaria a supervalorização da forma, em detrimento da verdade real, notadamente nos casos em que os sindicados não negam os fatos que lhe são imputados; e que resultaria, ainda, no total emperramento da máquina administrativa, na valorização e maior inchaço da burocracia estatal - em detrimento da burocracia racional Weberiana. Ressaltou que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração; que está na esfera exclusiva da Administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Afirmou que as punições dos autores foram determinadas pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Afirmou, ainda, que o desempenho insuficiente dos autores restou inequivocamente demonstrado, na medida em que o parecer por eles proferido fora contrário às provas juntadas nos autos da sindicância administrativa na qual atuavam como membros do CEDMU.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sustentou que os autores emitiram parecer pelo arquivamento da SAD de Portaria n. 118440/16-CICOP, sem motivação e em contrariedade às provas materiais e testemunhais arroladas nos autos, como auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito, depoimentos testemunhais e declaração da vítima, as quais indicavam a transgressão disciplinar cometida pelo militar sindicante, sendo assim, sua atuação enquadra-se como transgressão disciplinar, notadamente no inciso I do artigo 14 do CEDM. Sustentou, ainda, que a punição disciplinar foi adequada sobretudo porque é poder-dever da Administração Pública proteger a eficiência do serviço prestado e, por conseguinte, punir a conduta do militar que age de forma desleixada, descuidada ou desatenta quando da prática de atos que se ligam ao exercício de sua função. E, ainda nesse ponto, disse que não poderia a administração militar se omitir diante de atos dos militares que procedam com desídia, a qual se liga à negligência na prática de atos relacionados ao exercício de sua função. Destacou que os autores tiveram oportunidade de defesa, como corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda assim, não conseguiram afastar a acusação que pesava em seu desfavor, sobretudo porque não foram anexados quaisquer documentos que pudessem fazer prova no sentido de que o parecer tenha de fato sido motivado, tampouco que tenha sido proferido em consonância com as provas da sindicância, não merecendo prosperar, portanto, os argumentos dos autores. Concluiu que os PCDs a que foram submetidos os autores seguiram todos os trâmites legais e encontram-se em total conformidade com os dispositivos do estatuto, que, por disposição constitucional, rege os militares do Estado de Minas gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade das sanções aplicadas aos autores. Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos iniciais, condenando-se os autores ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Os autores impugnaram a contestação no Evento 24, MANI1. O meritíssimo juiz de direito cooperador na 3ª AJME determinou às partes a especificação de provas (Evento 26, DESP1). Os autores requereram a oitiva de uma testemunha (Evento 30). O Estado de Minas Gerais informou não ter outras provas a produzir (Evento 37). O meritíssimo juiz designou data para audiência de oitiva da testemunha arrolada pelos autores (Evento 39). A ata de sessão realizada foi juntada no Evento 47. As alegações finais foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no Evento 58 e pelos autores no Evento 59. Em análise do mérito da ação, o meritíssimo juiz de direito cooperador na 3ª AJME julgou improcedente o pedido dos autores, por considerar que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais, das despesas processuais e dos honorários fixados em 10 % (dez por cento) do valor dadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 à causa, ficando, por ora, isento dos pagamentos, por estarem sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 63 - SENT1). Trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: O autor discute nos presentes autos a respeito da existência de ilegalidade no Ato Administrativo que resultou na sua punição disciplinar, por ter emitido, com integrante do CEDMU 06/2017 - CICOp, parecer pelo arquivamento da SAD 118.440/16. Entretanto, o Comandante da Diretoria de Apoio Operacional - DAOP, entendeu ter o autor agido com desempenho insuficiente na condução dos trabalhos como membro do CEDMU 06/2017 - CICOp, sendo enquadrado no art. 14, inciso II, do CEDM. Como se vê no Evento 1, DOC4, pág. 2 o Comando entendeu que o parecer pelo arquivamento da SAD 118.440/16 foi feito contrariando frontalmente as provas dos autos, restando clara a prática da transgressão disciplinar do comunicado, bem como inexistindo cerceamento de defesa. Embora o integrante do CEDMU, tenha liberdade na apreciação das provas dos autos dos procedimentos administrativos colocados para seu exame, evidentemente que o parecer deve guardar fidelidade, lealdade e coerência com as provas dos autos. Se por um lado, a imunidade judiciária com que atua o integrando do CEDMU respalda o seu livre convencimento, como dito, o parecer deve ser embasado nas provas constantes do processo. Não se pode invocar o livre convencimento para mascarar ou direcionar a conclusão do feito, ou mesmo, induzir a erro a decisão do Comandante, segundo o seu bel-prazer, convicções pessoais ou ideologias. Vale lembrar, por oportuno, que toda e qualquer decisão no âmbito disciplinar, deve ter por norte o nome da Polícia Militar, eis que, constitui pilares básico à hierarquia e a disciplina. Nesta linha de raciocínio, evidentemente que o integrante ou membro do CEDMU, não está imune ao poder disciplinar do Comandante, já que a finalidade jurídica da Instituição Militar é a manutenção e a preservação da disciplina lato sensu. Num simples “voo de andorinha”, verifico que não assiste qualquer razão na indignação do autor, basta conferir o contido no depoimento do Ten PM Alekxanio Esperdião de Souza, in verbis: “(...) Ao chegar, constatou que o 3º Sargento /PM ROBSON CARLOS DA SILVA de Minas Gerais, teria agredido fisicamente a sua companheira de nome EDINEISE REGINA FERREIRA MENDES, a qual apresentava hematoma na testa, mão e no tórax (acima do seio esquerdo), além de acusar dores no braço e punho esquerdo, em decorrência de agressão física, tomando conhecimento de que eles se desentenderam na festa da barraca de praia Tóa-Tóa e ao ser agredida, a vítima correu e se homiziou no hotel mencionado. Diz que o 3º Sargento/PM ROBSON estava embriagado e agredindo moralmente a companheira, chamando-a de “SAFADA” e “PUTA”, além de ameaçá-la, dizendo que iria lhe “pagar”, momento que o Depoente deu voz de prisão em flagrante ao 3º Sgt/PM ROBSON CARLOS SILVA, apresentando-o nesta Unidade Policial. Mesmo depois de apresentado, o conduzido ainda parecia violento e continuou agredindo moralmente e ameaçando a companheira, que teme pela sua vida.” Diante do exposto, não há o que se reparar no ato administrativo impugnado, pois foi precedido de todas as formalidades necessárias ao trâmite.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Os autores interpuseram embargos de declaração (Evento 71). O Estado de Minas Gerais contrarrazoou os embargos de declaração (Evento 76). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 3ª AJME acolheu parcialmente os embargos de declaração, para inserir o seu nome do autor Márcio Barbosa dos Santos na sentença, uma vez que o caso do julgamento possui os mesmos fundamentos para ambos os autores (Evento 78). No acórdão da decisão sobre o agravo de instrumento interposto pelos autores no Evento 15, Processo n. 2000610-49.2019.9.13.0000, por maioria, a Segunda Câmara negou provimento ao recurso (Evento 82, AGRAVO1). Os autores apelaram (Evento 88), reiterando os fatos e fundamentos iniciais. Pediram a reforma da respeitável sentença, com o acolhimento do pedido inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (evento 94, CONTRAZAP1), requerendo que seja confirmada a respeitável sentença e negado provimento ao recurso interposto. Em data de 13 de abril de 2020, os presentes autos foram redistribuídos para a 5ª AJME - Cível, conforme determinado no Provimento CJM n. 2, de 2 de abril de 2020 (Evento 102). É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Em análise das razões de apelo, entendo que deverá prosperar o pedido de reforma da sentença, porquanto divirjo da conclusão adotado pelo nobre Magistrado. Tem-se que os militares foram punidos em virtude de atuação no Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) nos autos da Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 118.440-16- CICOp, uma vez que, supostamente, teriam emitido parecer para arquivamento daquele procedimento por insuficiência de provas para o enquadramento disciplinar (art. 7°, inciso VI, do MAPPA), segundo consta no ato de punição, sem motivação e contrariando provas materiais e testemunhais arroladas que então indicavam que o sindicado, 3° Sgt PM Robson Carlos da Silva, teria cometido transgressão disciplinar. Contudo, verifica-se dos autos que os fatos indicam que os apelantes não apresentaram parecer imotivado e que avaliaram ser as provas dos autos insuficientes para o enquadramento disciplinar e, quiçá, a instauração de processo administrativo-disciplinar. Destaco que, naqueles autos de sindicância, o encarregado também manifestou-se pelo arquivamento, nos termos seguintes: Restou comprovado, em síntese, o desentendimento entre os envolvidos, mas não o cometimento da transgressão disciplinar abaixo descrita:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - N. 110.095-7, 3 SGT PM, Robson Carlos da Silva, art. 13, inc. V. CEDM; Os militares responsáveis pela condução do 3° Sgt Robson, não conformaram se deram voz de prisão e nem o oficial que compareceu à delegacia. Apesar do referido oficial no dia dos fatos e ao ser ouvido dizer ter dado voz de prisão. Mas em carta precatória disse que não esteve no local da (possível) agressão e não sabe se houve voz de prisão. A negativa de Edilene em ser ouvida, sendo ríspida nos contratos, demonstrou total desinteresse na solução e elucidação do ocorrido. Segundo constou nos autos da SAD n. 118.440-16-CICOp, os integrantes do CEDMU, entre eles os apelantes, entenderam que não houve o cometimento da transgressão disciplinar e concordaram com o parecer do sindicante, registrando o seguinte: 6. Análise de mérito O Militar alegou em sua defesa que não agrediu a sra. Edineise Regina Ferreira Mendes, que apenas ocorreu desentendimento após a participação em evento festivo na cidade de Porto Alegre/BA, em que ele queria retornar ao hotel onde se encontravam hospedados e ela insistia em permanecer no local onde ocorrera tal evento. Não foram apresentadas testemunhas que em tese pudessem confirmar agressões ou qualquer tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante por parte do 3° Sgt PM/ Robson Carlos da Silva à sra. Edineise Regina Ferreira Mendes. Consta nos autos que foram feitas exaustivas tentativas com o objetivo de obter depoimento da sra. Edineise Regina Ferreira Mendes, contudo esta se recusou e demonstrou desinteresse nas apurações do ocorrido. Consta também que nos autos que, os militares empenhados no registro do fato ocorrido na cidade de Porto Seguro/BA, não presenciaram quaisquer atitudes indignas por parte do 3° Sgt PM Robson Carlos da Silva à sra. Edineise Regina Ferreira Mendes. 7. Parecer Analisada a documentação, emitiu o CEDMU o seguinte parecer: Por unanimidade de votos entende que não houve o cometimento da transgressão disciplinar e concorda com o parecer do Sindicante o qual concluiu que “restou comprovado, em síntese, o desentendimento entre os envolvidos, mas não o cometimento da transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso V, do CEDM” A conclusão exposta fundamenta-se na causa de absolvição descrita no artigo 7°, inciso VI, do MAPPA (não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar). Concluídos os trabalhos previstos em pauta, Sindicância Administrativa Disciplinar n° 118440/2016, o Presidente do Conselho deu por encerrada a audiência, iniciada às 13h00min e encerrada às 14h30min, determinando a lavratura da presente ata, que vai assinada pelos membros do CEDMU. Eu, Glayson Cristiano Alves, 1° Sgt PM, servido como escrivão, digitei e subscrevo. - grifei. Percebe-se que houve a apresentação de uma fundamentação, ainda que sucinta, mas suficiente para atender ao contido no art. 80 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), a saber:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 80 - Recebida qualquer documentação para análise, o CEDMU lavrará termo próprio, o qual será seguido de parecer destinado ao Comandante da Unidade, explicitando os fundamentos legal e fático e a finalidade, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso. Nota-se que, em atendimento à norma supra, os integrantes do CEDMU lavraram termo próprio, explicitando os fundamentos legal e fático e a finalidade, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso, qual seja, o arquivamento. Com caráter opinativo e meramente consultivo, a manifestação do CEDMU não conduziu a decisão do Comandante da Unidade militar, quem, de fato, decidiu em discordância ao parecer e procedeu ao enquadramento do 3° Sgt PM Robson Carlos da Silva e determinou a abertura de Processo Administrativo-Disciplinar em desfavor do referido sindicado. Dessa maneira, dentro do meu modesto entendimento, o parecer traz uma motivação do convencimento dos integrantes do CEDMU de que os fatos não seriam suficientes para considerar que o militar teria ofendido ou dispensado tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa e, via de consequência, a permitir a abertura de processo administrativo disciplinar. Dizer que os militares tiveram um desempenho insuficiente atribui à conduta dos apelantes a má-fé, em razão do descaso, e adentra nas razões de convencimento daqueles no exercício de integrantes do CEDMU. Para se garantir a imparcialidade, é necessário atribuir aos membros do CEDM a garantia de proceder à interpretação jurídica sobre o contexto probatório, sem imposições. Nesse ponto, destaco o voto divergente do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, quando do julgamento do agravo de instrumento, Processo n. 2000610-49.2019.9.13.0000, interposto nestes autos contra a decisão de indeferimento de tutela antecipada no Evento n. 7 - DEC1. Sua Excelência manifestou-se pelo acolhimento do agravo, destacando: Os agravantes atuaram no Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) n. 06/2017 - CICOp, cuja competência é prevista no art. 37 do Decreto Estadual n. 42.843, de 16 de agosto de 2002. O parecer favorável ao arquivamento e a opinião pela não punição do militar sindicado constituem possibilidade de atuação lícita dos agravantes. Não é possível punir um membro de Conselho por ter uma determinada interpretação sobre o contexto probatório. É atribuição dos membros do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) examinar as provas juntadas à Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 118.440/2016, e, no cumprimento de tal atribuição, podem licitamente considerá-las frágeis, contraditórias e inconsistentes. Assiste razão aos apelantes quanto ao parecer opinativo pelo arquivamento do procedimento administrativo em suas respectivas atuações como integrantes do CEDMU, elaborado para o julgamento da SAD de Portaria n. 118.440/2016. Além de ser regular diante das provas acostadas, manteve simetria com a solução apresentada pelo sindicante, no sentido do não enquadramento do militar sindicado, por insuficiência de provas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A autoridade militar detentora do poder decisório tinha a faculdade de baixar os autos em diligência para melhor elucidação dos fatos dos autos no auxílio de elaboração de um parecer preciso sobre a questão, como, por exemplo, determinar a juntada do Auto de Corpo de Delito da suposta ofendida - uma vez que o depoimento de testemunha não presencial não substitui tal laudo -, evidenciando as lesões corporais e suas prováveis causas, bem como a oitiva de testemunhas presenciais, as quais poderiam descrever como se deu o desentendimento do militar sindicado e sua namorada, para, então, concluir pelo enquadramento. Atribuir aos apelantes desempenho insuficiente fere a Teoria dos Motivos Determinantes, porquanto não mostra congruência entre os fatos (motivo) e o enquadramento/punição porque considero que as condutas dos apelantes foram atípicas à transgressão disciplinar que lhes foi imputada. Pelas razões acima expostas, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a respeitável sentença, julgando procedente o pedido inicial, por reconhecer a nulidade dos atos punitivos disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) ns. 433/2017 - DAOp e 434/2017 - DAOp, determinando à Administração Militar que restabeleça a pontuação decotada dos conceitos disciplinares do número 122.025-0, 1. Sgt PM Márcio Barbosa dos Santos, e do número 110.308-4, 1. Sgt PM Glayson Cristiano Alves, bem como que se efetue o pagamento de um dia trabalhado a cada um deles, em virtude do serviço prestado como punição. Fixo a verba honorária de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2020. Des. Jadir Silva Relato